Tribunal: TJES
Processo: 5014981-11.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014981-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014981-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DO CARMO FERREIRA

RECORRIDO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO QUE PERMITIU ACESSO REMOTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DO CARMO FERREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GEOVANA CAETANO DA CONCEIÇÃO
e
WESLEY RAMOM PEREIRA BENTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 12569250), a recorrente informa que houve falha na prestação dos serviços pelo banco, considerando que permitiu a realização de transações fora do perfil habitual, devendo ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

Contrarrazões no ID 12569257.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Ao que se infere dos autos, inicialmente a autora recebeu ligação de uma suposta funcionária do Banestes a fim de confirmar uma compra na loja Ponto Frio. Posteriormente, alega que foi orientada a instalar um aplicativo, que acabou permitindo o acesso remoto a golpistas.

Observando o Boletim de Ocorrência de ID 12568705 percebe-se que todos as orientações foram passadas unicamente pela suposta funcionária “Tatiane Farias”. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, considerando que o fato de a autora ser idosa não a coloca, necessariamente, como hipossuficiente técnica na relação, sendo imperioso ainda registrar que na ligação telefônica, de livre e espontânea vontade, atendeu aos comandos da “funcionária” Tatiane e forneceu todos os dados necessários para a prática da fraude. As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais.

O requerido, inclusive, reiteradamente vem alertando sobre o “golpe da falsa central telefônica”, o que pode ser observado no link
https://www.banestes.com.br/informes/2021/2021_08_12_01.html#:~:text=Por%20isso%2C%20lembre%2Dse%3A,.banestes.com.br
, inclusive orientando seus clientes a entrarem em contato direto com a central de atendimento por meio do telefone 0800 727 0474 (número este diferente daquele recebido pela autora). Dessa forma, com a instalação do aplicativo por ato voluntário da recorrente em seu celular, sem a participação de qualquer preposto da recorrente, os fraudadores assumiram o controle de seu aparelho celular e, na posse de seus dados pessoais e senhas (que não deveriam estar gravados no aparelho), conseguiram acessar o aplicativo do banco e realizar as transações questionadas.

Não verifico uma única conduta sequer do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva da autora que acabou sendo enganada e entregou aos estelionatários acesso e controle de seu aparelho celular. Se a mesma acabou sendo enganada por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido.

Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrido, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizadas, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha).

Quando a autora impugnou as negociações, realmente, não havia mais o que o Banco poderia fazer, eis que as transferências já haviam sido realizadas para contas de terceiros (requeridos GEOVANA CAETANO DA CONCEIÇÃO e WESLEY RAMOM PEREIRA BENTO).

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que este tomasse o controle de seu celular e dados pessoais e, com isso, realizasse as transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos iniciais, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A Recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrida, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". A consumidora recebeu
ligação de supostos representantes da instituição requerida, onde uma suposta atendente a informou sobre a tentativa de compra no Ponto Frio em seu nome e, diante da negativa, teria sido orientada a baixar um aplicativo do réu, sob o fundamento de que sua conta teria sido invadida.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pela Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da relação jurídica fraudulenta firmada entre a parte e a restituir o débito, no valor de R$ 12.494,47 (doze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), devidamente corrigido pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo desembolso. Ainda, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.